Tribunal: CARF
Processo: 17613.721019/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721019/2019-04
ACÓRDÃO
2002-008.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAUL MONJARDIM CASTELLO BRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721019/2019-04
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou
Moléstia Profissional.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2015, ano-calendário de
2014, na qual se apurou redução de imposto de renda a restituir, de R$ 39.327,11
para R$ 4.505,77.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 13/14 c/c os Demonstrativos de fls.
15/16, foram constatadas as seguintes infrações:
- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não
comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado, no total de R$ 167.273,05, recebidos da fonte pagadora
Fundação
de
Seguridade
Social
de
Arcelormittal
Brasil
(CNPJ
31.787.625/0001-79). Na apuração da infração foi considerado um IRRF
sobre omissão de R$ 36.086,24. A fiscalização narra que o contribuinte
apresentou Laudo Pericial sem o carimbo de identificação do Serviço
Médico Oficial, não sendo possível considerar a isenção sem a identificação
do serviço médico oficial responsável pela emissão do Laudo Pericial; e
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional – Não comprovação da
moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista, ou reformado ou
não comprovação da retenção do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos isentos, no valor de R$ 39.327,11, relativamente à mesma
fonte pagadora acima identificada, decorrente da não comprovação pelo
contribuinte de sua condição de portador de moléstia grave.
Cientificado do lançamento em 11/11/2019 (AR de fl. 39), ingressou o
contribuinte, por seu procurador (fls. 06 e 09/10), em 02/12/2019, com sua
impugnação (fls. 03/05), e respectiva documentação. Em síntese:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721019/2019-04
3
- discorre sobre a infração apurada e os procedimentos a serem adotados
para a obtenção da isenção por moléstia grave, com referência à legislação
sobre o tema;
- afirma que o impugnante é portador de neoplasia maligna desde o ano
de 2011, o que estaria corroborado pelo Laudo Pericial Oficial emitido pelo
INSS (documento público que gozaria da presunção de fé pública), com
recidiva da doença no ano de 2018, mediante comprovação nos autos do
Processo Administrativo que tramitou perante o INSS;
- faz menção ao declarado em Laudo Pericial pela Perita Médica
Previdenciária Dra. Luciana Sampaio Vidal;
- defende que o enquadramento legal mediante comprovação pelo
contribuinte de ser portador, através de Perícia Médica Oficial, de moléstia
grave enumerada na legislação garante o direito subjetivo ao gozo do
benefício da isenção, haja vista que se trataria de ato administrativo
vinculado, não passível de apreciação de mérito administrativo
(conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública), pois a
situação jurídica encontra-se determinada totalmente pela lei (princípio da
legalidade);
- após fazer referência à motivação da omissão apurada, afirma que
houve equívoco por parte da servidora pública na análise da documentação
apresentada em resposta à intimação fiscal, haja vista que no Laudo Pericial
constaria o carimbo da Perita Médica Previdenciária, Dra. Luciana Sampaio
Vidal, com menção à nova cópia acostada aos autos, com destaque circular
para facilitar a constatação do equívoco;
- afirma que, ainda que o Laudo tivesse sido emitido sem o carimbo da
Perita Oficial (destacando o impugnante que isto não ocorreu), o Laudo
Oficial teria sido colacionado juntamente com documentação emitida pelo
INSS, informando que a Perícia Médica Oficial reconheceu, após retificação,
a data de início da isenção de Imposto de Renda a partir de 12 de maio de
2011, conforme Laudo Médico emitido pela Perícia Médica do INSS, Dra.
Luciana Sampaio Vidal; bem como a retificação da Dirf realizada pelo
Serviço de Manutenção/SMAN da Divisão de Benefícios do INSS, nos
moldes da legislação, declarando os proventos de aposentadoria oficial
como rendimentos isentos e não tributáveis por moléstia grave, o que
afastaria qualquer dúvida a respeito do enquadramento do impugnante;
- prossegue, já na parte atinente à infração “compensação indevida de
IRRF”, afirmando que a documentação goza de presunção de veracidade (fé
pública), pois foi emitida pela própria Administração Pública Federal,
podendo ser desconstituída somente mediante prova em sentido contrário
ou através de comprovação de falsificação;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721019/2019-04
4
- alega que a ausência de alguma formalidade em documento oficial não é
capaz de invalidar os efeitos de sua declaração, uma vez que se trata de
falha funcional imputada ao servidor que emitiu a referida documentação,
não podendo por este fato haver prejuízo ao contribuinte, que é pessoa
idosa e portadora de moléstia grave, impedida de usufruir direito
reconhecido por lei;
- entende ser equivocado e nulo o lançamento de ofício;
- insiste que comprovou sua condição de portador de moléstia grave;
- por fim, requer a procedência de seus argumentos, bem como o
reconhecimento da restituição do imposto de renda na fonte na
competência 2014/2015, com menção a documentos apresentados junto
com sua peça de defesa.
Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2021 (e-fl.58), o sujeito
passivo interpôs, em 04/08/2021 (e-fl. 59), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e esclarecendo que buscou o INSS
para correção do laudo originalmente apresentado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave– Não comprovação da Moléstia, no total de R$ 167.273,05, e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados como Isentos por
Moléstia Grave no valor de R$ 39.327,11.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Destaque-se, neste momento, a Súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721019/2019-04
5
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, apontando a matriz legal do
tributo e os motivos denegatórios de primeira instância, ora grifados:
....
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
Quanto à matéria em tela, tem-se que a isenção por moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos seguintes
termos:
...
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de
26/12/1995, cabendo transcrever, nesse sentido, o artigo 30 da referida lei:
...
De acordo com o texto legal, depreende-se que a isenção deve ser concedida se
o contribuinte comprovar, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave
prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam
decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma; c) que a enfermidade esteja
devidamente comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
...
Entretanto, no que diz respeito ao Laudo Pericial juntado à fl. 19, não obstante o
mesmo, emitido em 17/05/2019, contenha a assinatura e o carimbo da perita
médica previdenciária Luciana Sampaio Vidal, que atesta que o contribuinte é
portador, desde 05/2011, de Neoplasia Maligna, moléstia esta referida no inciso
XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/88, ou no § 2o, do art. 30, da Lei no 9.250/95, fato é
que permanece em branco a parte atinente ao “carimbo de identificação do
Serviço Médico Oficial”.
Ou seja, mesmo após notificado, o interessado reapresentou o mesmo laudo,
antes juntado à fl. 16 do dossiê fiscal (processo no 10010.004067/0719-16), sem a
correção quanto ao carimbo de identificação do Serviço Médico Oficial.
Destaco que, ao contrário do exposto pelo requerente em sua peça de defesa,
não se trata do carimbo da profissional emitente do laudo, mas do órgão
emissor do laudo, requisito este necessário, para fins de concessão da isenção,
consoante legislação sobre o tema, antes transcrita, e cuja ausência foi a
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.647 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721019/2019-04
6
motivação da infração apurada pela fiscalização (em especial, “Descrição dos
Fatos” de fl. 13).
Saliento que, não obstante o Ofício no 0921/APS Vitória/EX/GEXVIT (fl. 18), cujo
o assunto é a revisão da data do início da isenção do Imposto de Renda, faça
menção a Laudo Médico emitido pela Perícia Médica do INSS retificando o início
da isenção para 12 de maio de 2011, tem-se que tal Ofício data de 29 de maio de
2018, sendo anterior ao Laudo Pericial de fl. 19, datado de 17/05/2019.
...
Quanto aos demais documentos juntados aos autos (fls. 20/22), os mesmos não
se revestem das características necessárias de laudo pericial oficial, tendo sido
emitidos por instituições privadas / médico urologista.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Buscou então o interessado a emissão de novo laudo junto ao INSS, através de
procedimento administrativo (e-fl. 80), obtendo então o novo laudo médico pericial acostado ao
recurso voluntário (e-fl. 128), cujos termos corroboram o laudo apresentado em sede
impugnatória (e-fl. 19) e complementa, no entendimento deste julgador, as condições necessárias
para comprovação do acometimento por doença isentiva do contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da
pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 225
DF CARF MF
Original